Tribunal: TJDFT
Processo: 0001424-64.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001424-64.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ERIKA CAMILO DOS SANTOS GUEDES APELADO: ERIKA CAMILO DOS SANTOS GUEDES, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Apelante (CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA) requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, não bastando apenas que esteja em recuperação judicial. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça, determino a intimação da parte Ré/Apelante (CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplábito. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora